Tribunal: TJDFT
Processo: 0724557-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. LIBERAÇÃO DE PENHORA. CONTA CORRENTE. BEM DE TERCEIRO. DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA À INICIAL. INSUFICIENTE. ART. 373, I, CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.

2. O embargante/apelante não logrou êxito em comprovar que o valor bloqueado, a despeito de encontrar-se depositado em conta de titularidade da executada (sua mãe), a esta não pertencia, mas sim ao próprio recorrido. 2.1. Os elementos probatórios colacionados aos autos pelo embargante/apelante não são suficientes para comprovar a que verba objeto da constrição eram de sua propriedade, na medida em que não provam a razão da transferência, ou seja, não há qualquer elemento probatório do alegado ajuste de transferência de guarda do valor penhorado.

3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.